Tribunal: TJBA
Processo: 0580230-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580230-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: Carine Conceição Galvão da Silva e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA TESE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Não configura contradição o reconhecimento de desequilíbrio contratual na fundamentação quando a decisão aplica corretamente tese jurisprudencial vinculante dos tribunais superiores.

III - O Tema 970 do STJ estabelece de forma categórica que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes", não comportando exceções baseadas em alegada desproporcionalidade.

IV - Precedentes isolados não podem contrariar tese firmada em recursos repetitivos, que possui caráter vinculante e aplicação obrigatória pelos tribunais.

V - A pretensão de rediscutir o mérito da causa mediante alegação de contradição inexistente não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0580230-32.2015.8.05.0001
, em que é Embargante
CARINE CONCEIÇÃO GALVÃO DA SILVA
e Embargado
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.